Tribunal: CARF
Processo: 19515.003309/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003309/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA POR INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO.
Consiste descumprimento de obrigação acessória punível com multa a empresa
deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003309/2009-26
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2009-26

remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, e/ou dos segurados contribuintes individuais
conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03,” (Fundamento Legal 59).

De acordo com o relatório fiscal:
Constatou-se durante este procedimento fiscal que a empresa Peeqflex Embalagens
Ltda., remunerou os contribuintes individuais relacionados em planilha anexa a este
auto de infração, nas competências de 01/2004 a 12/2004, sem no entanto fazer o
desconto da contribuição previdenciária devida por estes contribuintes, como é de sua
responsabilidade.

Ciência da notificação em 24/08/2009.

Impugnação na qual a contribuinte alegou que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre plano de saúde e
seguro de vida;
 Houve
duplicidade
na
imposição
da
penalidade
relativa
ao
descumprimento da obrigação acessória, vez que decorre da obrigação
principal de recolher o tributo.

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS,
TRABALHADORES AVULSOS, E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE
DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados, trabalhadores avulsos, e contribuintes individuais a seu
serviço, constitui infração à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo ao prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo cinco anos a partir do primeiro dia do exercicio seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica enquadram-se no conceito
de salário-de-contribuição quando seu fornecimento não atende todos os requisitos
legais de isenção das contribuições previdenciárias devidas.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISTINTAS. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA.
Inexiste a ocorrência de bis in idem quando o sujeito passivo tem contra si, lavrado
diversos Autos de Infração por descumprimento de obrigações acessórias distintas,
conforme previsto na legislação em vigor.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2009-26

Ciência do acórdão de primeira instância em 24/01/2011, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 21/02/2011, no qual a recorrente alega que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 O plano de saúde foi concedido a todos os empregados e dirigentes;
 A norma não condiciona o benefício à concessão com a mesma cobertura,
mas sim a universalidade;

Instruem o processo os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
29
Comprovante de ciência do lançamento
45
Impugnação
49
Acórdão DRJ
93
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
109
Recurso Voluntário
111

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
A recorrente pleiteia a aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), para o reconhecimento da decadência. No entanto, às multas por descumprimento de
obrigação acessórias sempre se aplica o art. 173, I, do CTN. Súmula Carf no 148, com o seguinte
enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2009-26

Assim, o lançamento efetuado em 24/08/2009, abrangendo o período de 01/2004 a
12/2004, não foi atingido pela decadência.

Descumprimento de obrigação acessória
A fiscalização informa que a empresa não arrecadou as contribuições dos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Sobre a matéria, a recorrente se
limita a sustentar que a contratação de planos de saúde diferenciados para empregados não
impede a exclusão dos valores da base de cálculo das contribuições.
Verifica-se portanto que a contribuinte somente faz referência ao lançamento
relativo às obrigações principais (processo 19515.003303/2009-59). Por meio desse lançamento,
a autoridade fiscal não só formalizou o crédito relacionado a pagamentos de planos de saúde de
contribuintes individuais (levantamentos “PSA” e “PSI”), mas também a pagamentos a
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa (levantamento “CIC”).
Compulsando os autos do processo 19515.003303/2009-59 se extrai que o mérito
do levantamento “CIC” não foi contestado, pois alegou a recorrente, no que tange à essa parcela
do lançamento, somente o decurso do prazo decadencial. Trata-se, desse modo, de matéria não
controvertida.
Como a multa exigida no presente processo decorre da falta de desconto das
contribuições lançadas por meio do levantamento “CIC”, resta constatar que não há discussão
quanto ao fato de que a autuada remunerou contribuintes individuais, porém deixando de
cumprir a obrigação acessória prevista no art. 4o da Lei 10.666/2003. Sendo assim, considerando
ainda que a multa é de valor fixo, ou seja, que basta uma única infração para sua aplicação, deve
ser mantida a penalidade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2009-26

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital